Tribunal: TJSP
Processo: 2055754-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. 1. Acolhimento de embargos declaratórios para determinar o levantamento de valores bloqueados no processo. 2. Empresa executada em recuperação judicial. 3. Sentença de encerramento da recuperação judicial que não transitou em julgado. 4. Pendência de recurso dotado de duplo efeito. 5. Crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. 1. Acolhimento de embargos declaratórios para determinar o levantamento de valores bloqueados no processo. 2. Empresa executada em recuperação judicial. 3. Sentença de encerramento da recuperação judicial que não transitou em julgado. 4. Pendência de recurso dotado de duplo efeito. 5. Crédito extraconcursal. 6. Irrelevância. 7. Competência do juízo recuperacional para deliberar sobre atos de constrição e levantamento de valores da empresa recuperanda. 8. Decisão reformada. 9. Recurso provido.